Tribunal: TJSP
Processo: 0008995-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À ANOTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR APURADA EM SINDICÂNCIA – PRESENTE VIA, EM REGRA, É INCOMPATÍVEL COM INCIDENTES DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0008995-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é
impetrante/paciente ALBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008995-07.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS no 0008995-07.2020.8.26.0000.
Comarca: Araçatuba-SP.
Impetrante/Paciente: Alberto Oliveira de Vasconcelos.
Voto: 46.841.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO INCONFORMISMO EM
RELAÇÃO
À ANOTAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR
APURADA EM SINDICÂNCIA
PRESENTE VIA, EM
REGRA,
É
INCOMPATÍVEL
COM
INCIDENTES
DE
EXECUÇÃO
AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE

ORDEM DENEGADA.
Vistos.

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada,
em causa própria, por Alberto Oliveira de Vasconcelos.
Pugna, em suma, pelo que se infere da inicial, com
pedido de liminar, pela desconstituição de falta apurada em procedimento
disciplinar, bem como pela não interrupção do cálculo de penas para fins de
benefícios, em razão da falta disciplinar em questão (fls. 2/8).
Não foram juntadas cópias de documentos.
Indeferida a liminar (fls. 13/14), foram prestadas
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fl.
19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008995-07.2020.8.26.0000
3
Pelo que verte das informações prestadas, em
10/12/2019, foi determinada a anotação da falta disciplinar de natureza grave
praticada em 15/12/2018, oportunidade em que foi declarada a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos e determinada a atualização do cálculo das penas
para fins de benefícios, observando-se o teor da Súmula 441, do Col. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 20/23).
Opinou a D. Procuradoria de Justiça pela denegação
da ordem (fls. 29/31).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não merece prosperar.
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do
paciente, de modo a ensejar a caracterização, de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A presente via jurisdicional, considerados os
estreitos limites do HABEAS CORPUS, em regra, é incompatível com a
análise de incidentes da execução criminal, o que demanda procedimento
adequado a ser devidamente instruído, e o presente caso não apresenta
contornos de excepcionalidade.
Não é demais anotar, de qualquer forma, que a
atribuição para apuração de falta disciplinar, a teor do art. 47, da LEP, é da
autoridade administrativa, razão pela qual a comunicação da apuração e do
reconhecimento da ocorrência de falta disciplinar ao R. Juízo das Execuções
Criminais tem por objetivo, tão somente, o controle judicial de legalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008995-07.2020.8.26.0000
4
pois eventual excesso ou desvio de execução, a teor do art. 186, III, da LEP,
poderá ser suscitado pelo sentenciado.
Quanto à determinação da perda dos dias remidos e
a atualização do cálculo da pena do paciente, constituem efeitos inerentes ao
reconhecimento da falta disciplinar.
Por sua vez, a consideração da falta disciplinar de
natureza grave como causa interruptiva da contagem de prazo para fins de
progressão de regime, possui razoável suporte na doutrina e na
jurisprudência.
A necessidade de novo período de observação, para
avaliação do mérito do sentenciado, decorre da própria essência do sistema
progressivo.
Assim, considerados os estreitos limites desta via
jurisdicional, por encontrar razoável suporte doutrinário e jurisprudencial, não
enseja a caracterização de coação ilegal ou nulidade, ou seja, não pode ser
tida como flagrantemente ilegal ou teratológica.
De qualquer forma, a insurgência constante da
inicial deve ser deduzida, propriamente, em sede recursal, do que decorre, em
princípio, a utilização abusiva da presente via jurisdicional, pois esta não se
presta a tanto, ressalvadas situações excepcionais, nas quais não se insere o
caso em tela, como substitutiva do recurso.
Por
derradeiro,
não
restou
demonstrado,
concretamente, o caráter indevido do alegado retardo ou qualquer
irregularidade na tramitação de qualquer incidente de execução criminal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008995-07.2020.8.26.0000
5
paciente.
Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator